Tribunal: STF
Processo: ADI 5022
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO DE INTERVENÇÃO, COMO “AMICUS CURIAE”, DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DIREITOS, INTERESSES E SITUAÇÕES INDIVIDUAIS EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – INOBSERVÂNCIA DA “ADEQUACY OF REPRESENTATION” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.